Tribunal: TJDFT
Processo: 0706143-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. VALORES DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE ESTORNO (“CHARGEBACKS”). CREDENCIAMENTO AO “SISTEMA CREDITT”. SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, GESTÃO E COORDENAÇÃO DE PAGAMENTOS. CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DESCONTO DE CRÉDITOS FUTUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. INFIRMAÇÃO. PRETENSÃO NÃO COMPREENDIDA NO OBJETO DA LIDE NEM ABORDADA EM RECONVENÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA AO LITÍGIO NOS CONTORNOS EM QUE FORA ESTABILIZADO. PRETENSÃO. AVIAMENTO EM AÇÃO PRÓPRIA. IMPERATIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OBJETO. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO TEMPORAL (CPC, ART. 1.015). QUESTÃO PROCESSUAL IMPASSÍVEL DE IRRADIAR PREJUÍZOS IMEDIATOS AO DIREITO CONTROVERTIDO OU À PARTE. INVIABILIDADE DE INSERÇÃO NAS MATÉRIAS RECORRÍVEIS PELA VIA INSTRUMENTAL SEGUNDO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ, REsp 1.696.396/MT). AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo nas situações pontuais em que, diante da natureza da questão resolvida, o decidido pode irradiar dano irreparável ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (REsp no 1.696.396/MT).

2. Conquanto disponha a decisão sobre provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida no rol taxativo de decisões recorríveis via do instrumento pelo legislador processual nem passível de o decidido irradiar efeitos materiais imediatos ou afetar o resultado útil do processo, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, inclusive porque o resolvido impacta apenas o trânsito processual, obstando a apreensão de que é passível de ensejar risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte.

3. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do novo estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não sendo recorríveis via de agravo, mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade legalmente construído, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido, se ainda lhe for útil, na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado.

4. Estabilizada a lide sob os contornos objetivos e subjetivos que lhe foram impostos pela peça inicial, não subsistindo, ademais, pretensão reconvencional dilatando o objeto tornado litigioso, inviável que a parte ré, no ambiente de ação de cobrança manejada em seu desfavor, formule pedido incidental, ou seja, no trânsito processual sem forma ou conteúdo de reconvenção, destinado a infirmar ato praticado pela parte autora em ambiente extrajudicial, sem, pois, a autorização ou interseção do juiz da causa, com base no relacionamento obrigacional que mantém e sem vinculação com o objeto da ação, devendo a elisão do havido, assim, ser objeto de ação própria.

5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.